Tribunal: TJMT
Processo: 1067815-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067815-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO WESLEY DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 991.548.111-04 (RECORRIDO), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FATURA INDEVIDA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016, N.U 1000698-31.202 02.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
sem
a
demonstração
da
irregularidade

por

meio
de
laudo

técnico
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.
Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo
(ID 247187670
/PJe2
),
impugnada

expressamente
pela
parte

reclamante
.
Com base no conjunto
fático

probatório
,
verifica
-se que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas que comprovem a legitimidade da recuperação de consumo
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
.
Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC),
porquanto
a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e
diante
da
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.
Desta forma,
conclui
-se que a
cobrança
é
indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
do
documento

apresentado
no ID 247187655/PJe2 (
comprovante
de
pagamento
).

3.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva

(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023 e N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)
.
O
pagamento
de
fatura
de
energia

elétrica

emitida
a
título
de
recuperação
de
consumo
,
sem
o
correspondente

laudo
que
comprove

sua

legitimidade
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024).
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que, no
presente

caso
, o
pagamento
da
fatura
no valor de R$ 2.172,00,
ocorreu

indevidamente
, visto que
não

há

documentos
que
demonstrem
a
regularidade
da
referida

fatura
. Por
esse

motivo
,
a

atividade
da
parte

reclamada
é
considerada

contrária
à boa-
fé

objetiva
e a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC)
, pela
parte

recorrente
.

6.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067815-11.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
RICARDO WESLEY DE OLIVEIRA ANDRADE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RICARDO WESLEY DE OLIVEIRA ANDRADE
ajuizou reclamação indenizatória em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) residia no endereço onde está instalada a unidade consumidora 6/1954646-4; b) em 2014 recebeu uma notificação encaminhada pela parte reclamada, com cobrança de valor correspondente à uma anormalidade supostamente encontrada em sua UC; c) não foi realizada perícia em seu medidor; d) se mudou do imóvel em questão e o novo morador foi impedido de transferir a titularidade da UC em razão da fatura emitida a título de recuperação de consumo pela parte reclamada; e) realizou o pagamento da mencionada fatura, a fim de que o novo morador pudesse utilizar o serviço prestado pela parte reclamada. Requereu a devolução em dobro do valor que pagou indevidamente, além da condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos.
Dispendo
o
relatório

conforme
art. 38 da Lei
no
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados

nos

arts
. 2o e 38, ambos da Lei
no
9.099/95 c/c art. 1.046, §§ 2o e 4o, do CPC c/c
Enunciados

no
161 e 162, ambos do FONAJE.
Mérito
No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Trata
-se de
ação
de
restituição
de
quantia

paga
c/c
indenização

por

danos

morais

movida

por
RICARDO WESLEY DE OLIVEIRA ANDRADE
em

desfavor
de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em

razão
da
cobrança

indevida
de
valores

referente
a
recuperação
de
consumo
.
Alega
o
reclamante
que
em
2014, fora
surpreendido
com a
notificação
da
empresa

reclamada

alegando

ter

encontrado

uma

anormalidade
(
desvio
de
energia
)
na

unidade

consumidora
do
reclamante
.
Aduz

ainda
, que
passaram

os
tempos e o
reclamante

não

recebeu

nenhuma

cobrança

referente
a tais
valores
da
empresa

reclamada
. No
entanto
,
recentemente
,
ao

alugar
o
imóvel
para
terceiro
,
teve

seu

pedido
de
troca
de
titularidade

indeferido

em

razão
do
débito

em

litigio
.
Assevera
que
em

razão
de
ter

alugado
o
imóvel
,
teve
que
realizar
o
pagamento
do valor de R$ 2.172,80 (
dois
mil, cento e
setenta
e
dois
reais e
sessenta
centavos),
razão
pela qual
ingressou
com a
presente

ação
.Por outro
lado
,
a

empresa

reclamada

afirma
que o
sistema
de
medição
da UC do
reclamante
fora
adulterado
,
onde
o
equipamento

encontrava
-se
adulterado
,
fazendo
que
uma

parte
do
produto

consumido

não
fosse
registrado
no
período
de
abril
de 2012 a
janeiro
de 2014,
razão
pela qual
pugna
pela
improcedência
da
ação
.No
caso

em

apreço
,
verifica
-se que
a

empresa

reclamada

não

juntou

aos
autos o TOI –
termo
de
ocorrência
e
inspeção
,
juntamente
com
os

documentos
(
fotos
) que
comprovem
o
desvio
de
energia

na
UC do
reclamante
.Vale
ressaltar
, que o TOI é o
documento
que
comprova

a

ilegalidade
,
bem

como

oportuniza
o
consumidor
de
realizar

sua

defesa
.Desta forma, o
reclamante

tomou

conhecimento
da
cobrança
de tais
valores
, no
momento

em que vieram a cobrança de recuperação de consumo
,
impossibilitando
o
reclamante

ao

direito
do
contraditório
.
Deste modo, necessário se faz a restituição dos valores

pagos

pelo

reclamante
de R$ 2.172,80 (
dois
mil, cento e
setenta
e
dois
reais e
sessenta
centavos),
devendo

a

empresa

reclamada

proceder
com a
restituição
dos
valores

na
forma
dobrada
,
haja
vista o
preenchimento
dos
requisitos

estabelecidos
no art. 42 do CDC:
cobrança

indevida
; o
efetivo

pagamento
e
ausência
de
engano

justificável
.
Analisando
o
conteúdo

fático

probatório
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
fatos

suficientes
à
ensejar

indenização

por

dano
moral,
uma

vez
que, a
parte

reclamante

não

teve

seu

nome

inserido
no
cadastro

restritivo
de
credito

em

razão
das
cobranças

objeto
de
litigio

nos
autos,
bem

como

não

comprovou
que de
fato

tivesse

sido

impedido
de
realizar
a
troca
da
titularidade

em

razão
do
débito

em

litigio
.Neste
sentido
:RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO. TROCA DE TITULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA POR AUSENCIA DE PROVA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA PARA A ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÉBITO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
de
improcedência
sob o
fundamento
de
ausência
de
danos

morais

em

razão
da
inexistência
de
comprovação
dos
fatos

alegados

na
exordial.2. Nas
razões

recursais
a
parte

reclamante

sustenta
que é
proprietária
do
imóvel

em
que
está

instalada
a
matrícula
339712-2 e que
o

imóvel

teria

ficado

vazio
entre 2014 e que
até
2021
tiveram

momento

em
que
o

imóvel

foi

habitado

por

terceiros
.3.
Esclarece
que
em
2022
ao

buscar

transferir
a
titularidade
da
matrícula
, a
concessionaria
de
água

teria

condicionado
a
negociação
das
dívidas
à
transferência
.4. Em que
pese
o
princípio
da
simplicidade

aplicável

aos

juizados

especiais
,
este

não
é
absoluto
e compete
ainda
que
minimamente
a
parte

requerente

comprovar

os

fatos
que
alega
,
não

podendo
se
exigir

prova

negativa
da
parte

adversa
.5.
Não

há
no
processo

suporte

probatório

mínimo

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
do
recorrente
.6. Como se
observa
, a
recorrente

foi

inadimplente
de
débitos
,
não

demonstrou
que
o

imóvel

estaria
de
fato

desocupado
,
não

comprovou
a
quitação
de
todos

os

débitos

até
a
suposta

desocupação
do
imóvel
e a
quitação

pelos

morados
que
estiveram

na

residência

até
2021.7.
Cumpre

esclarecer
que a
solicitação
de
troca
de
titularidade

foi

preenchida

como

sendo
o
autor
o
antigo
titular do
imóvel
e o titular
atual
e
ainda
o
solicitante
,
ou

seja
, “
trocaria
a
titularidade
dele para
ele

mesmo
”.
8. Logo,
caso
a
credora

tenha

condicionado

a

alteração
da
titularidade

ao

pagamento
das
faturas

vencidas
,
não

há
que se
falar

em

abusividade
,
uma

vez
que a
credora

pode

escolher
se
quer

ou

não

fazer
um
contrato
com um
consumidor
que
já
é
seu

devedor
– inclusive no
mesmo

imóvel
.9.
Não

restou

comprovado
que no
caso

em

comento
a
parte

devedora

solicitou
a
troca
de
titularidade
para
terceiros
,
quem
seria
esse
novo titular e qual o
motivo
.10. Assim
sendo
,
não

havendo

comprovação

mínima
dos
fatos

alegados

na
exordial, a
sentença
que
julgou

improcedente

os

pedidos

iniciais

devem
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46 da Lei n. 9.099/95.11. Por
consequência
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
bem

como

honorários

advocatícios
, que
fixo

em
15% (quinze
por
cento) do valor da causa
atualizada
,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto

nos

incisos
, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de
Direito
Relator(N.U 1045290-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
Deste
modo,
caberia

ao

reclamante
a
juntada
do
protocolo

onde

demonstra
a
solicitação
da
troca
de
titularidade
,
bem

como
o
contrato
de
aluguel
.
Além

disso
, o
dano
moral é o
abalo

sofrido
pela
vítima
, que cause
transtorno

considerável
a
sua
moral, no
âmbito
social,
ou

seja
, para que se
possa

falar

em

dano
moral,
não
basta o simples
desapontamento

ou

dissabor
. Para que
haja
o
dever
de
indenizar
, é
necessária
a
prova
de que
o

fato

tenha

causado

sofrimento
,
vexame

ou

humilhação

ou
que
tenha

atingido
a
honra
, a
dignidade
, a
reputação
, a
personalidade

ou
o
conceito

pessoal

ou
social do
indivíduo
.
Notadamente
, da
situação

fática

não
se
extrai

qualquer

direito
à
indenização

por

dano
moral, pois
não
se
vê
que a
parte

Reclamante

tenha

sido

afetada

em

sua

esfera

jurídica
de forma
significativa
.
Não

demonstrada

a

ofensa
à
imagem

ou
a
honra

objetiva
,
inexistem

motivos
que
justifiquem
o
alegado

dano
moral
sofrido
pela
parte

Reclamante
,
por

consequência
o
direito
da
parte

Reclamante
a
indenização

por

danos

morais
. Assim,
os

elementos

constantes
dos autos
não

são

suficientes
para
deferimento
do
pleito
.Ante o
exposto
,
opino
pela PARCIAL PROCEDENCIA dos
pedidos

formulados

na

petição

inicial
para:a) CONDENAR a
empresa

requerida

ao

pagamento
de R$4.345,60 (
quatro
mil
trezentos
e
quarenta
e
cinco
reais e
sessenta
centavos) à
parte

requerente
, a
título
de
danos

materiais
,
já

na
forma
dobrada
, com
juros

moratórios
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
e
correção

monetária

pelo
INPC,
desde
o
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43do STJ);E,
por

consequência
,
extinguindo
o
processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
certifique
-se e
intimem
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da
MMa
.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.João Paulo da S. Santos VieiraJuiz
Leigo
SENTENÇAVistos.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se.Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
.Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito

em

Cooperação
–
Portaria
TJMT/CGJ 84/2024
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
foi

realizada

inspeção

na
UC
em

questão
e
constatado
que
o

equipamento

estava

adulterado
; b)
foi

expedido
o Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
de
acordo
com a
Resolução
no 414/2010 da ANEEL; c)
não

há
se
falar

em

repetição
do
indébito
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 247187684/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025